Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-58.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (APELADO), BRUNA KATHARINE MAGGIONI - CPF: 044.918.981-38 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002406-58.2018.8.11.0003

Apelação no 1002406-58.2018.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – QUEDA DE POSTE DE ENERGIA SOBRE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

Por se tratar de condenação por danos materiais, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002406-58.2018.8.11.0003

Apelação no 1002406-58.2018.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Reparação de Danos Materiais, proposta por
SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais à parte autora no valor de R$4.600,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 52303477):
Afirma que a parte autora é atendida por ligação de energia em alta tensão, o que o excluí a responsabilidade da concessionária quanto ao ressarcimento de danos elétricos. Aduz que a rede é particular e cabe ao consumidor investir em equipamentos de segurança. Alega que não há nos autos qualquer comprovação por parte da requerente quanto à responsabilidade da ré pelos supostos danos elétricos. Sustenta a ausência de comprovação quanto ao prejuízo material da parte recorrida. Requer a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da data da citação.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 52303483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002406-58.2018.8.11.0003

Apelação no 1002406-58.2018.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Reparação de Danos Materiais, proposta por
SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais à parte autora no valor de R$4.600,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A parte autora informa que possui uma propriedade cercada com tela de arame e postes curvados de concreto localizada na Rodovia BR 364, KM 190, em Rondonópolis/MT. Narra que em decorrência de manutenção realizada na rede elétrica pelos prepostos da concessionária, um dos postes de energia caiu sobre o alambrado que circunda a propriedade, danificando 75m de extensão da cerca. Afirma que após o ocorrido, entrou em contato com a requerida na tentativa de um possível acordo para reparação do dano, contudo não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir a indenização a título de danos materiais.

De proêmio, cumpre ressaltar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários, conforme prevê o art. 37, §6o, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:
“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Infere-se dos autos que um dos postes de energia caiu sobre o alambrado que circunda a propriedade da parte autora, danificando sua cerca, conforme as fotografias juntadas pela requerente.

Conclui-se, portanto, que os danos sofridos pelo apelado foram decorrentes da queda do poste de energia, o que evidencia falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Saliente-se, por oportuno, que a apelante não comprovou que a queda do poste decorreu de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe competia, pelo que remanesce o nexo de causalidade entre o ato ilícito decorrente de sua negligência e o resultado danoso suportado pela apelada, o que induz à responsabilidade civil da concessionária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS EM VEÍCULO DECORRENTE DE QUEDA DE PEDAÇO DE CONCRETO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADEQUADAS DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA –
Pretensão inicial voltada à indenização por danos materiais e morais ao autor, em decorrência de queda de pedaço de concreto em seu veículo, advindo de poste de iluminação pública em deterioração, supostamente provocada por omissão da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica – Parcial cabimento – responsabilidade da concessionária que deve ser examinada sob o enfoque objetivo (defeito do serviço - art. 22 cc. art. 14, do CDC) – comprovação da omissão negligente praticada pela CPFL passível de indenização por danos materiais decorrente de abalroamento do veículo por pedaços de concreto – nexo de causalidade estabelecido - dano material configurado
– Inexistência de qualquer tipo de prova no sentido de que o veículo FIAT/Palio, ano/modelo 2010, placas EMO5548 sofreu depreciação no importe de R$ 3.600,00, decorrente do acidente, já indenizado - autor que, neste ponto, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mesmo tendo sido oportunizado a tanto (art. 373, inciso I, do CPC/2015) – Ausência de comprovação de abalo psíquico suportado – Mero dissabor – sentença de parcial procedência da ação mantida, com singela observação no tocante aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório. Recurso do autor desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000453-97.2019.8.26.0426; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Em que pese a apelante alegar que a parte autora é atendida por ligação de energia em alta tensão, o que o excluí a responsabilidade da concessionária quanto ao ressarcimento de danos elétricos, verifica-se que a hipótese dos autos não se discute ressarcimento de danos elétricos, mas por danos ocasionados pela queda do poste de energia.

Noutra vertente, no que tange a alegação da apelante quanto à comprovação da origem dos danos causados e do valor dos danos materiais, vale registrar que a parte autora demonstrou por meio de diversas fotografias a queda do poste sobre o alambrado que circunda sua propriedade, além de juntar dois orçamentos para a montagem e instalação da cerca danificada (Id. 52303067/

52303068).

Ademais, foi oportunizada à apelante a produção de provas, caso houvesse interesse por parte desta na elaboração de laudo técnico, momento em que informou que "
não possui outras provas a serem produzidas, considerando a matéria da presente demanda ser eminentemente de direito, cujas provas documentais já se encontram devidamente acostada nos autos" (Id. 52303468).

Posto isso, evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar, no valor do orçamento apresentado pelo autor no Id. 52303068 - Pág. 2.

Noutro quadro, quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, por se tratar de condenação por danos materiais, os juros de 1% ao mês devem fluir a partir da citação e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo, como fora fixado na sentença recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020